Tribunal: TJPA
Processo: 0000325-62.2009.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000325-62.2009.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: STADIUM MAGAZINE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO POR AUSÊNCIA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Acará contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por Stadium Magazine Ltda., constituindo título executivo judicial para cobrança de R$ 40.329,13, referente a fornecimento de mercadorias ao ente municipal, devidamente comprovado por notas fiscais e comprovantes de entrega.

2.

O embargante alegou omissão quanto à tese da inexigibilidade do débito pela ausência de prévio empenho e liquidação da despesa, conforme arts. 60 a 63 da Lei nº 4.320/64 e art. 167, II, da CF/88, pleiteando, inclusive, efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da tese de ausência de prévio empenho e liquidação da despesa, e se tal omissão justificaria a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos da controvérsia, reconhecendo a existência de relação obrigacional entre as partes, com base em documentos hábeis (notas fiscais e comprovantes de entrega assinados), suficientes para embasar a ação monitória.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há omissão quando a tese suscitada foi enfrentada, ainda que de forma implícita, e não infirmava a conclusão adotada.
6. A ausência de empenho e liquidação da despesa constitui questão interna da Administração Pública e não pode ser oposta ao particular que efetivamente prestou o serviço ou forneceu mercadoria, sob pena de enriquecimento sem causa.
7. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inviabilidade de efeitos infringentes, diante da ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre tese que foi implicitamente analisada e que não é capaz de alterar a conclusão do julgado.
2. A inexistência de empenho ou liquidação prévia da despesa não afasta a exigibilidade do crédito quando comprovada a efetiva entrega dos bens à Administração, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 167, II; Lei nº 4.320/64, arts. 60 a 63.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 16/12/2022; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), DJe 08/06/2016.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 30167173, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por
STADIUM MAGAZINE LTDA
, constituindo de pleno direito título executivo judicial no valor de R$ 40.329,13 (quarenta mil, trezentos e vinte e nove reais e treze centavos), referente à cobrança de duplicatas não aceitas e notas fiscais emitidas em razão da entrega de mercadorias ao Ente Municipal.

Na origem, a parte
autora
alegou ter fornecido mercadorias ao Município de Acará, que não efetuou o pagamento, não obstante a entrega ter sido realizada conforme comprovantes e notas fiscais juntadas aos autos.

O Município apresentou Embargos à Monitória, arguindo ausência de aceite nas duplicatas e inexistência de prova do débito. Sustentou ainda que os documentos foram produzidos unilateralmente, sendo imprestáveis para fins de cobrança.

O
juízo
a quo
, deu provimento aos embargos de declaração nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, DESSE MODO,
FAÇO CONSTAR DA SENTENÇA ID 56593837 - Pág. 1 a 6: “
Condeno a parte requerida ao pagamento do débito, acrescido de juros de mora à razão de 1% ao mês devidos a partir do vencimento da dívida, e correção monetária a partir do vencimento da(s) fatura(s)
”.

Irresignado, o
Município de Acará
interpôs recurso de
apelação
, sustentando, em suma, que a sentença violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, ao presumir a veracidade da relação jurídica sem a efetiva comprovação do aceite das duplicatas. Alega que os documentos foram unilateralmente emitidos pela empresa e que, por isso, não poderiam ter eficácia probatória plena. Defende a inexistência de título executivo e a improcedência da cobrança, requerendo a reforma total da sentença e a extinção do feito sem julgamento do mérito ou, alternativamente, a improcedência da ação.

Ao final, pleiteia que seja reconhecida a ausência de certeza e liquidez do crédito, com a consequente extinção do feito.

Em
contrarrazões
, a STADIUM MAGAZINE LTDA pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a prova documental produzida é suficiente para demonstrar a relação comercial e o inadimplemento por parte do Município.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, mantendo a sentença de 1º grau, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face a esse acórdão, o
Município de Acará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido enfrentada a tese relativa à ausência de prévio empenho e de liquidação da despesa, previstos nos arts. 60 a 63 da Lei nº 4.320/64 e no art. 167, II, da Constituição Federal, o que, segundo defende, tornaria inexigível a obrigação cobrada contra a Fazenda Pública. Requer, ainda, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reforma do julgado.

A parte embargada apresentou contrarrazões, para sustentar que não há omissão no acórdão, pois a matéria relativa à ausência de empenho e liquidação da despesa foi enfrentada de forma suficiente, ainda que implicitamente, ao se reconhecer a validade das notas fiscais e dos comprovantes de entrega como prova idônea do crédito. Defendem que a falta de empenho constitui irregularidade interna da Administração, inapta a afastar a obrigação de pagamento quando comprovado o fornecimento dos bens, sob pena de enriquecimento sem causa do Município. Alegam, ainda, que os embargos buscam rediscutir o mérito e atribuir efeito infringente indevido, revelando caráter protelatório, com pedido de rejeição integral dos aclaratórios e aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, com os argumentos acima mencionados.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente o conjunto probatório produzido nos autos, concluindo que as notas fiscais apresentadas, aliadas aos comprovantes de entrega devidamente assinados, demonstram a efetiva relação negocial entre as partes e a entrega dos produtos ao Município, afastando a alegação de inexistência de vínculo jurídico ou de emissão unilateral dos títulos, vejamos:

Ao analisar o conjunto probatório constante dos autos, constata-se que a parte autora apresentou documentação suficiente para embasar o pedido monitório. Foram juntadas notas fiscais de fornecimento de mercadorias (ID 56593350), bem como comprovantes de entrega assinados (IDs 56593352 a 56593355) e relação discriminada das duplicatas cobradas (ID 56593358), documentos que evidenciam a existência de relação negocial concreta entre as partes, com entrega efetiva de produtos ao Município, de modo que não subsiste a alegação genérica de inexistência de vínculo contratual ou de emissão unilateral dos títulos.

Assim, a partir dos recebimentos das mercadorias, houve expressa manifestação de vontade do comprador aos termos da nota fiscal. Nenhum indício em sentido contrário foi produzido nos autos. E não se cuidada de uma prova escrita unilateral.

A duplicata mercantil, mesmo sem aceite, pode instruir ação monitória, desde que acompanhada de prova de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, conforme assentado na jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - PROVA ESCRITA APTA A AMPARAR A PRETENSÃO MONITÓRIA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC
.

(...)

Não há impugnação concreta às entregas nem demonstração de irregularidade nos documentos apresentados, o que revela o caráter meramente procrastinatório das alegações defensivas.

Quanto à impugnação dirigida à decisão que acolheu os embargos de declaração, também não procede. A sentença originária havia fixado os encargos moratórios com termo inicial a partir da citação, o que, de fato, destoava da jurisprudência dominante. Por essa razão, o juízo de origem corrigiu a omissão, determinando a aplicação de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária desde o vencimento das respectivas faturas.

Tal decisão encontra amparo no entendimento consolidado no âmbito do STJ, notadamente no julgamento do EREsp 1.342.872/RS, que fixou o termo inicial dos juros em casos como o presente no momento do vencimento da dívida. Trata-se, pois, de dívida líquida e certa, exigível desde a data de vencimento indicada nas duplicatas. A correção monetária igualmente deve seguir o mesmo marco, nos termos da sistemática jurisprudencial.

Portanto, não há vício, nulidade ou excesso na sentença, tampouco inovação indevida por meio dos embargos de declaração. O que houve foi o correto ajuste da decisão para compatibilizá-la com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis. Assim, deve ser reconhecida a higidez da sentença e de sua complementação.

(...)

Observa-se que ao reconhecer a suficiência desses documentos para embasar a ação monitória, o colegiado enfrentou, ainda que de forma implícita, a tese de inexigibilidade da obrigação, não se configurando a alegada omissão.

A jurisprudência é firme no sentido de que não há omissão quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de modo fundamentado, ainda que não se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte ou não acolha a tese por ela sustentada.

Nesse sentido, menciono entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. Vejamos:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos. 2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

O que se observa, na hipótese, é a inconformidade do embargante com a conclusão adotada no acórdão, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade para a qual não se presta o recurso de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, ademais, que a exigência de prévio empenho e liquidação da despesa constitui regra de organização interna da Administração Pública, não podendo ser oposta ao particular de boa-fé que comprovou a entrega dos bens e a existência da relação obrigacional, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público. Tal entendimento, inclusive, é reiteradamente adotado pelos tribunais pátrios, especialmente em demandas de natureza monitória ou de cobrança, quando demonstrada a efetiva prestação ou fornecimento.

Inexiste, portanto, qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Não se verificando os pressupostos do art. 1.022 do CPC, tampouco se admite a atribuição de efeitos infringentes, que somente é cabível de forma excepcional, quando a correção do vício apontado conduz, de maneira necessária, à alteração do resultado do julgamento, o que não ocorre no caso em exame.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência STJ representada pelo seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026